Tribunal: STF
Processo: Rcl 95418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos do Processo nº 0217743-50.2025.8.05.0001, que teria contrariado a tese firmada no Tema nº 1234 da repercussão geral, bem como o decidido no  RE nº 537.427.
Amil Assistência Médica Internacional S.A. narra que, nos autos e referência, foi demandada pela parte beneficiária em ação proposta com objetivo de limitar os índices de reajuste do plano de saúde coletivo empresarial e a restituição de valores supostamente pagos indevidamente. 
Prossegue discorrendo que 2ª Turma Recursal Cível do TJBA confirmou a sentença de procedência, mantendo a declaração de abusividade dos índices praticados pela operadora de saúde, determinando a aplicação dos reajustes anuais autorizados para os planos de saúde individuais, com a respectiva determinação de restituição dos valores. 
Defende que o julgamento ocorreu sem a realização de prova pericial atuarial e, nessa medida, pontua que a autoridade reclamada deixou  de observar a orientação fixada no RE nº 537.427, segundo a qual  o STF decidiu que “quando uma questão discutida nos juizados especiais demanda prova pericial complexa, a conclusão inexorável é o afastamento de sua competência, por ser incompatível com seus princípios e diretrizes” (e-doc. 1, p. 6).
Argumenta, a partir do Tema nº 1234 da repercussão geral, que “[a]  Suprema Corte foi categórica ao afirmar que o controle jurisdicional, especialmente em matérias técnicas e regulatórias, deve restringir-se à análise de legalidade, não sendo legítima a substituição da atuação administrativa especializada pela convicção subjetiva do julgador”.  (e-doc. 1, p. 13).
Enfatiza que “os índices anuais fixados pela agência para contratos individuais não se aplicam automaticamente aos contratos coletivos”, defendendo que o acórdão reclamado, 
“ao impor judicialmente índice regulatório diverso do modelo legalmente estabelecido [...]  substitui-se ao regulador técnico;  cria regime regulatório judicial inexistente;  invade competência normativa do Poder Executivo;  desconsidera opção legislativa expressa”  (e-doc. 1, p. 18).
Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para: 
“cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial”.
É o relatório. Decido.
 Aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0217743-50.2025.8.05.0001, por meio da qual se manteve o reconhecimento da majoração arbitrária e unilateral do contrato de seguro saúde firmado entre a reclamante e parte beneficiária.
Transcrevo trecho de interesse do julgado:
“No mérito, verifica-se que a decisão enfrentou de forma suficiente as questões postas, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada, notadamente ao reconhecer a abusividade do reajuste por sinistralidade, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Ressalte-se que o dever de fundamentação não exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que o julgador exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em exame.
No tocante à alegada incompetência dos Juizados Especiais, igualmente não assiste razão à agravante. A controvérsia posta nos autos diz respeito à abusividade de reajuste contratual, matéria que pode ser dirimida com base na prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica. 
No mesmo sentido, não há que se falar em nulidade da sentença por iliquidez. Isso porque a decisão fixou critérios objetivos para apuração do quantum devido, ao determinar a aplicação do índice da ANS e a restituição dos valores pagos a maior, o que permite a apuração mediante simples cálculo aritmético.
 No mérito, melhor sorte não assiste à agravante. Restou evidenciado que o reajuste aplicado, fundado na sinistralidade, não foi devidamente justificado de forma clara e transparente, tampouco demonstrada a efetiva correlação entre o aumento imposto e a variação dos custos do contrato, circunstância que impõe o reconhecimento de sua abusividade.
Ademais, o percentual aplicado mostrou-se excessivo e desproporcional, gerando onerosidade excessiva ao consumidor, em afronta ao disposto no art. 51, IV e X, do CDC.
Nesse diapasão, a matéria debatida nos presentes autos já está sedimentada por este Colegiado, não havendo qualquer fundamento capaz de desconstituir a decisão monocrática e demonstrar a necessidade da apreciação por esta 2ª Turma Recursal, visto que o entendimento já está consolidado pelo órgão colegiado, a exemplo dos precedentes citados no julgamento.
Por tais razões, não vejo como ser provido o recurso interno ora em apreço.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Interno, por conseguinte restando ratificada, in totum, a decisão monocrática recorrida. ”. (e-doc. 7, p. 625)
Na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão, o STF determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).
Emerge, portanto, que a controvérsia dos autos não possui aderência com os enunciados sumulares supracitados, nos quais esta Corte delimitou a controvérsia debatidas nos Temas nºs 6 e 1234.  
Nessa conjuntura, entendo que a controvérsia instaurada nos autos, que versa sobre reajuste de contrato de plano de saúde,  envolve matéria que não foi objeto de análise no julgamento dos  Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:
“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

No tocante à indicação do  RE nº 537.427 como paradigma, desde já rejeito o conhecimento da reclamação nessa parte,  por não se admitir seu uso por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:
“(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).
“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente